Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NOVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. NÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal.

2. No caso de furto de água potável qualificado pela fraude, a novação entabulada entre o usuário e a concessionária de serviço público não afasta a tipicidade formal e material da conduta. Além de o bem jurídico lesionado se tratar de um bem de uso comum do povo e de natureza difusa, o que demanda tratamento mais rigoroso por parte do Estado, não restou evidenciada que a novação tutelou ou mesmo reprimiu suficientemente a conduta ilícita narrada na inicial acusatória de forma a tornar despicienda a aplicação da lei penal.

3. A remuneração vertida pelo usuário em favor da concessionária pela prestação de serviço público ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, não se aplicando as causas extintivas da punibilidade para crimes tributários.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal.